Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32191506, o exequente requereu a expedição do competente precatório em favor dos herdeiros de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (ID: 27291336), com destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento). No ID: 33074090, o DF informa estar de acordo. O saneamento do feito se deu ao ID: 31540114. No ID: 27291336, foi deferida a a habilitação à sua sucessão processual dos seguintes sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS: - IDEUSITE FLOR DA ROCHA SANTOS, CPF 443.002.471-53, quota de 50%; - TAMARA ROCHA SANTOS, CPF 702.039.421-32, quota de 8,33%; - TAIDES ROCHA SANTOS, CPF 702.039.351-95, quota de 8,33%; - TATIANE ROCHA SANTOS, CPF 814.760.351-72, quota de 8,33%; - MONICA ROCHA SANTOS GOMES, CPF 722.510.851-49, quota de 8,33%, - CLAÚDIA ROCHA SANTOS, CPF 008.754.311-78, quota de 8,33%; - GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS, CPF 086.048.301-60, e quota de 8,33%. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTO, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento). No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Deverão ser observadas as proporções dos sucessores, conforme linhas volvidas. Elaboradas as planilhas, às partes. Após, voltem-me os autos conclusos para a análise dos demais itens da petição de ID: 32191506. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador